Tribunal: TJES
Processo: 5000564-85.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000564-85.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSO BRAZ DRAGO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 350,00). DANOS MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 2.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000564-85.2023.8.08.0066

Recorrente: ELSO BRAZ DRAGO

Recorrido: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7923994).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELSO BRAZ DRAGO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que restou incontroverso que a bagagem do recorrente foi avariada durante a sua viagem aérea, o que culminou com a condenação da parte recorrida à reparação pelo dano material suportado, consoante determinado em sentença pelo juízo de 1º grau.

De outro lado, em relação aos danos extrapatrimoniais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrente ultrapassa a esfera do mero dissabor, devendo a sentença de origem ser modificada nesse aspecto.

Além do mais, o transtorno sofrido pela parte recorrente com os danos constatados em sua mala, violada no transporte aéreo operado pela companhia recorrida, constitui causa suficiente a ensejar a indenização por danos morais pretendida, notadamente quanto a necessidade de buscar auxílio do Poder Judiciário para reparação de danos.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. AVARIAS NA BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0011983-12.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 01.03.2021)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELSO BRAZ DRAGO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar a parte recorrida a pagar ao recorrente, a título de danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)